Tribunal: STJ
Processo: 0025997-92.2006.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208346 - DF(2022/0288709-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DENIZE SATIE OKABAYASHI GARCIA - SP194732
ZENY YUNG KIM - SP185832
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
ADRIANA PETRILLI LEME DE CAMPOS - SP167657
RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54872585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/03/2026 19:56:05
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 4ddd5636-1323-485d-b5c5-94519f9be9d1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2208346 - DF(2022/0288709-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DENIZE SATIE OKABAYASHI GARCIA - SP194732
ZENY YUNG KIM - SP185832
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
ADRIANA PETRILLI LEME DE CAMPOS - SP167657
RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fl. 885):
DIREITO FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DE RECEITA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO.
RECEITA CORRENTE PATRIMONIAL.
1. Cuida-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso
especial em que a União havia alegado violação aos arts. 11 da
e 50, § 2o, da Lei Complementar
em razão da
Lei 4.320/1964
101/2000,
classificação contábil de receita oriunda de contratação de instituição
financeira, via licitação, para a gestão da folha de pagamento de servidores
municipais.
2. O Tribunal Regional Federal da 1a Região considerou que a receita
em questão não se enquadrava no conceito de Receita Corrente Patrimonial,
senão no de receita extraordinária, equiparada à alienação de bens e
Documento eletrônico VDA54285244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 0faff611-5ff0-4c7e-8f5a-a64cf8062500

excluída da Receita Líquida Real (RLR) para fins de cálculo do
refinanciamento da dívida pública, objeto de contrato próprio.
3. A receita oriunda da gestão da folha de pagamento de servidores
municipais configura Receita Corrente Patrimonial, pois decorre da
exploração de ativo público de natureza imaterial, conforme previsto no
§ 1o, da
art. 11,
Lei 4.320/1964.
4. A exclusão da receita oriunda da gestão da folha de pagamento da
Receita Líquida Real não encontra amparo na Medida Provisória
que prevê exclusões específicas, como operações de crédito
2.185-35/2001,
e de alienação de bens, não aplicáveis ao presente caso.
5. Agravo de que se conhece para se dar provimento ao recurso
especial.

A parte recorrente alega a existência de obscuridade e julgamento ultra petita
, pois sustenta que a própria União reconheceu a perda do interesse de agir, em razão
da quitação integral do contrato de refinanciamento da dívida, requerendo a extinção
do feito sem resolução do mérito, e que o acórdão embargado ignorou tal pedido
expresso, adentrou indevidamente o mérito e deixou de enfrentar a utilidade e o
alcance prático do provimento jurisdicional em contrato já extinto (fls.
).
910/914
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
918/921
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Na decisão de fls.
a questão trazida nos presentes embargos de
876/878,
declaração foi resolvida nestes termos:
Às fls.
a União sustenta a perda do objeto, uma vez que a
839/875,
dívida objeto do presente mandado de segurança foi integralmente quitada,
tornando-se inútil o provimento jurisdicional pleiteado.
Para corroborar seu argumento, a União junta a Nota Técnica SEI

(fls.
)
e
o
Termo
de
Conciliação
4451/2025/MF
841/845
(fls.
).
02/2022/CCAF/CGU/AGU-JRP-KSF
846/874
Documento eletrônico VDA54285244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 0faff611-5ff0-4c7e-8f5a-a64cf8062500

Ocorre que, a Nota Técnica do Ministério da Fazenda apenas aborda
que a receita objeto do presente mandado de segurança deve ser
qualificada como receita corrente patrimonial e, ao final, conclui que "no
entanto, dado que a dívida do Município de São Paulo com a União que
utilizava a RLR como parâmetro para o cálculo das parcelas devidas foi
quitada, não se vislumbram, nesta Secretaria, possíveis consequências para
" (fl. 844).
a União do mandado de segurança em tela
Paralelamente a isso, prevê o Termo de Conciliação
juntado aos autos, nas cláusulas
02/2022/CCAF/CGU/AGU-JRP-KSF
primeira, segunda e terceira (fls.
):
849/851
As PARTES têm como justo e
CLÁUSULA PRIMEIRA:
acordado, neste ato, dar solução ao conflito referente à titularidade e à
indenização relativa à perda da propriedade e ao uso pretérito da área
intitulada “Campo de Marte”, cujo debate se desenvolve
originariamente no âmbito da ação de reintegração de posse no
0068278-78.1974.403.6100, em trâmite na Justiça Federal de São
Paulo, sendo também objeto do RE no 668.869 e no REsp no 991.243,
de forma a: [...]

Para o fim de alcançar consenso entre
CLÁUSULA SEGUNDA:
a UNIÃO e o MUNICÍPIO, uma vez que não há parâmetros
estabelecidos judicialmente para liquidação do valor da indenização,
as PARTES elegem os seguintes critérios, para fins de conciliação,
como referência de liquidação do montante devido pela UNIÃO no
bojo da ação judicial de reintegração de posse no 0068278-
78.1974.403.6100, acerca do imóvel denominado Campo de Marte: [...]

Para fins de conciliação, aplicando-se
CLÁUSULA TERCEIRA:
os critérios indicados na Cláusula Segunda, embora sem perfeito
consenso sobre o valor exato da indenização, o que decorre,
inevitavelmente, da ausência de definição judicial de critérios
específicos, a UNIÃO e o MUNICÍPIO concordam que o valor da
indenização devida pela UNIÃO, que seria fixada por meio de eventual
liquidação judicial nos autos da ação de reintegração de posse no
0068278-78.1974.403.6100, seja considerado em valor idêntico àquele
da dívida do MUNICÍPIO para com a UNIÃO, na data de 31 de
, valor esse que corresponde a R$ 23.912.137.413,53
janeiro de 2022
(vinte e três bilhões, novecentos e doze milhões, cento e trinta e sete
mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e três centavos), montante
passível de atualização, conforme previsto no Contrato de Confissão,
Consolidação, Promessa de Assunção e Refinanciamento de Dívidas
previamente identificado, permitindo-se, ao final de ultimadas as
formalidades administrativas, inclusive de ordem orçamentário-
financeiras, o encontro de contas e a mútua quitação integral das
dívidas, nos termos deste Acordo.

Da análise das cláusulas que delimitam o objeto e o alcance do termo
de conciliação, não há como saber se o acordo abarca o objeto do presente
mandado de segurança. E, apesar de quitar a dívida do Município de São
Paulo, constato que o instrumento não faz menção expressa à eventual
renúncia ou desistência da pretensão veiculada nessa ação mandamental.
Documento eletrônico VDA54285244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 0faff611-5ff0-4c7e-8f5a-a64cf8062500

Além disso, o termo de conciliação foi celebrado em
e
17/3/2022
somente agora, às vésperas do julgamento, sem a aquiescência da parte
contrária, com desidioso atraso a União requer a retirada do processo de
pauta e a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito pela
alegada perda do objeto da demanda.
Não há razão suficiente a justificar o atendimento do requerimento.

A respeito da pretensão veiculada no recurso ora examinado, o pedido da
União para a extinção do feito sem resolução do mérito (fls.
) foi indeferido em
839/875
razão da impossibilidade de aferição dos requisitos para tanto, bem como diante da
postura desidiosa da União de aguardar a inclusão do feito em pauta de julgamento
para apresentar esse petitório (fls.
).
877/878
Dessa decisão interlocutória as partes não se insurgiram. Em seguida, a
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu que "a receita resultante dos
serviços bancários abordados nos presentes autos é uma fonte de renda habitual para
as instituições financeiras e para o ente público, uma vez considerada a vigência do
contrato administrativo que respalda tal relação jurídica, sendo correto afirmar que é
", nos termos do acórdão de fls.
uma receita corrente
885/898.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54285244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 0faff611-5ff0-4c7e-8f5a-a64cf8062500

(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/02/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 0faff611-5ff0-4c7e-8f5a-a64cf8062500

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.208.346 / DF
Número Registro: 2022/0288709-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00259979220064013400 200634000267304 259979220064013400
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DENIZE SATIE OKABAYASHI GARCIA - SP194732
ZENY YUNG KIM - SP185832
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
ADRIANA PETRILLI LEME DE CAMPOS - SP167657
RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (DCTF)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : DENIZE SATIE OKABAYASHI GARCIA - SP194732
ZENY YUNG KIM - SP185832
REGINALDO SOUZA GUIMARÃES - SP210677
ADRIANA PETRILLI LEME DE CAMPOS - SP167657
RAPHAEL ANDRADE PIRES DE CAMPOS - SP257112
Documento eletrônico VDA54843979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 0e03fe72-96b8-4106-b670-83b9e3cdc1a7

EMBARGADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:51:17
Código de Controle do Documento: 0e03fe72-96b8-4106-b670-83b9e3cdc1a7